Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700581-65.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA DARC ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal a disponibilização de vaga em enfermaria com suporte de hemodiálise. Alega a agravante que reside na cidade de Ceilândia/DF, possui 58 anos, é portadora de insuficiência renal aguda e realiza hemodiálise convencional três vezes por semana, por quatro horas, no Hospital Regional de Taguatinga. Ressalta que o relatório médico informa que não possui condições de utilizar transporte coletivo diante de sua condição clínica. Sustenta ser necessário a disponibilização de transporte adequado para o tratamento, sob o risco de agravar seu quadro clínico e o risco de óbito. É o relatório. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito da agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. A agravante faz jus ao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. O princípio da reserva do possível, no entendimento desta relatora, não pode ser invocado pelo estado quando há riscos graves verificados em cada caso concreto, sobretudo risco à vida. No caso em análise, as circunstâncias descritas na inicial indicam a necessidade de disponibilização de vaga em transporte especial para locomoção da agravante de seu domicílio até o hospital onde realiza sessões de hemodiálise e retorno ao lar. Ao proferir a decisão recorrida, entretanto, o juiz na origem consignou que: É de se ressaltar que o deferimento da tutela provisória importaria violação ao princípio da isonomia, uma vez que, como se sabe, a Secretaria Estadual de Saúde mantém lista de espera dos pacientes que necessitam do serviço de transporte disponibilizado pelo réu, conforme as prioridades e especificidades de cada paciente, atividade ínsita à função administrativa. A inobservância da ordem de espera por força de decisão judicial acabaria gerando indevida distinção entre os pacientes que decidiram ingressar com ação na Justiça e aqueles que, também em grave situação de saúde, optaram por observar os trâmites administrativos e aguardar a sua vez na fila. Não bastasse, a parte autora reside na Ceilândia e realiza a hemodiálise no Hospital de Taguatinga, o qual se encontra a menos de 8km de sua casa. Por fim, a só invocação de idade avançada não é apta ao reconhecimento do direito que a parte requerente alega ter. Nesse sentido, cabe registrar que não consta nos autos informação sobre a apresentação do pedido da agravante à Central de Regulação da Atenção Ambulatorial/Hospitalar e a sua posição na fila de espera. Sem essas informações não há como avaliar o quantitativo de pacientes em igual condição aguardando a disponibilização da vaga pretendida, fato que inviabiliza a concessão da tutela de urgência nessa fase inicial do processo. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f